Tribunal: TJMT
Processo: 1024280-66.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024280-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS PACHECO - CPF: 732.082.130-34 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0004-46 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024280-66.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Intermedium S/A

Recorrida(s):

Marcos Vinicios Pacheco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. DESBLOQUEIO EFETUADO SOMENTE APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso o Autor conta que, em 15/03/2022, foi surpreendido com o bloqueio unilateral da sua conta bancária, sem justa causa e com sua conta contendo o valor de R$400,00. Realizou reclamação no canal de atendimento da Reclamada, mas não obteve êxito em solucionar o problema.

3. Em contrapartida, a instituição financeira aduz que a conta do Reclamante foi encerrada, por critérios internos, e logo após a decisão de encerramento, foi encaminhado um e-mail em 15/03/2022 comunicando o cliente que a conta seria encerrada em prazo de até 30 (trinta) dias.

4. Afirma, ainda, que o cliente estava ciente do encerramento da conta bancária, logo, não há danos a serem indenizados ou ato ilícito praticado pela Ré.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
a reclamada realizou a prévia notificação e o bloqueio da conta corrente no mesmo dia
(15/03/2022),
ou seja, não dando a concessão do tempo hábil de 30 dias conforme informado no comunicado
, para então proceder o bloqueio, ressalta-se que
a conta só foi desbloqueada mediante a concessão de medida cautelar nestes autos
. Portanto, deve haver a prévia notificação, posteriormente, a concessão do prazo de 30 dias, para aí então proceder o bloqueio e o cancelamento da conta
”.

6. Deste modo, em que pese ter sido encaminhado a notificação, restou comprovado nos autos que o bloqueio ocorreu na mesma data, qual seja, 15/03/2022, não concedendo tempo para o consumidor buscar as vias administrativas para tomar as medidas pertinentes ou até mesmo transferir a quantia disponível na conta para outra.

7. Portanto, caracteriza falha na prestação do serviço o bloqueio injustificado da conta corrente do consumidor e ensejando no dever de repara a título de danos morais.

8. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, no valor de R$3.000,00condenou o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023